Tribunal: TJMT
Processo: 1003428-37.2021.8.11.0007
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003428-37.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELANTE), MARCELO MIGUEL ALVIM COELHO - CPF: 195.301.128-40 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — ANULAÇÃO — INADMISSIBILIDADE.

MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, do Código de Defesa do Consumidor.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.
contra a sentença (Id. 120157477) proferida em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência,
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
.

Assegura que “
uma vez levado a conhecimento do Poder Judiciário a ocorrência de Ato Administrativo eivado de vício por motivação que, por sua vez fere prontamente o direito da parte a um julgamento justo por ausência de violação a qualquer disposição legal, deve sim o Poder Judiciário exercer o Controle do Ato Administrativo, em conformidade com o princípio constitucional de que nenhuma lesão a direito pode ser excluída de sua apreciação
.”.

Assevera que inexiste “
qualquer prática infrativa e/ou abusiva à legislação consumerista por parte desta Apelante na seara administrativa quando da condução do consorcio
”.

Afiança que
“houve evidente nulidade processual quanto a intimação direcionada da Audiência de Conciliação do dia 30/06/2014, vez que esta Carta de Aviso de Recebimento “A.R.” dos Correios, não identifica corretamente o seu Destinatário, bem como não identifica o endereço para sua entrega, fato este que não fora possível confirmar que houve o recebimento desta Carta de Intimação quanto a realização da Audiência do Procon Municipal.”.

Afirma que “
é nítida a ilegalidade da multa ora impugnada pela Apelante, primeiro porque sequer foi graduada de modo racional, e segundo por ser flagrante a inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na sua aplicação, sendo imposta de forma totalmente arbitrária e desproporcional, sem qualquer parâmetro ou justificativa, em total arrepio aos requisitos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor
”.

Requer o provimento do recurso para que “
seja dado total provimento ao presente Recurso de Apelação interposto, a fim de que seja reformada a r. sentença de 1a instância no sentido de julgar a presente Ação Anulatória de forma Procedente, declarando a nulidade da Decisão Administrativa proferida nos autos do Processo do Procon Municipal No 0114-001.789-2, com o consequente cancelamento total da Multa Administrativa imposta” e, alternativamente, “requer que o presente recurso seja parcialmente provido, reformando-se, parcialmente, a r. sentença, ao menos para que a multa original sob o montante de R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), seja reduzida para 10 % de seu valor original
”.

Não há contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 123144494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse o teor da sentença:

[...] Embora a autora alegue nulidade de intimação, pois o aviso de recebimento – AR não identifica corretamente o seu destinatário nem o endereço para sua entrega, verifica-se do processo administrativo que o aviso de recebimento da intimação para a audiência (id. 57621793 - Pág. 10) e o aviso de recebimento da notificação para apresentação de defesa (id. 57621794 - Pág. 4), constam os mesmos dados, ou seja: “destinatário: Consórcio Nacional Honda; e endereço: apenas a cidade de São Caetano do Sul – SP”; sendo que, na segunda oportunidade, a carta enviada com as mesmas informações atingiu sua finalidade, tanto é que a requerente apresentou defesa.

Por esta razão, a não identificação do endereço completo na carta de intimação para a audiência certamente não impediu que a mesma fosse entregue à reclamada, de modo que não impõe reconhecer a alegação de nulidade da intimação da audiência, muito menos cerceamento de defesa.

[...]

Dessa forma, diante do não comparecimento em audiência administrativa, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que se falar em ausência de motivação.

[...]

A demandante também arguiu ilegalidade da multa aplicada, em razão da inexistência de infração a legislação consumerista e/ou prática abusiva.

[...]

Assim, não cabe a esse juízo adentrar nessa seara, se houve ou não infração a legislação consumerista, já que sequer foi objeto de análise pelo órgão administrativo.

[...]

Ademias, a multa aplicada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, de modo que busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do reclamado, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Portanto, entendo que a multa aplicada no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) observou os requisitos estabelecidos no artigo 56 e 57 do CDC, bem como as atenuantes e agravantes previstas nos artigos 25 e 26 da Lei no 2.181/97.

[...]

Com essas considerações, julgo improcedentes os pedidos formulados por Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA em face do Município de Rondonópolis e julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, consoante dispõe o artigo 85, §2o, c/c §4o, III, do Código de Processo Civil.

Para atualização do valor dos honorários advocatícios, incide tão somente correção monetária (IPCA-E) sobre o valor da causa, a partir do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ e juros de mora (índice de remuneração da caderneta de poupança) a partir da data da intimação do devedor para o adimplemento da obrigação, no cumprimento de sentença.

P.R.I.C.
[...]
(Id. 120157477).

Ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela de urgência
proposta por
Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA.
, com a finalidade de anular a decisão proferida pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) no Processo Administrativo no 0114-001.789-2, pela ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor e, caso entenda pela legalidade da decisão, requer a redução da multa aplicada.

Por sua vez, o Processo Administrativo no 0114-001.789-2 foi instaurado a partir do termo de reclamação do Consumidor Witor Hugo Dantas, onde consta a descrição dos fatos, devidamente instruído com seus documentos pessoais.

[...]Dados do fornecedor

Nome: Consórcio Nacional Honda LTDA.

CNPJ: 45441789000154

Endereço: Av. Doutor Augusto de Toledo, no 495

Bairro: Santa Paula

CEP:09541520

Cidade: São Caetano do Sul - SP

[...]

Dos fatos.

Relata o reclamante que no dia 04/05/2010, assinou um contrato referente à um consórcio de uma motocicleta no valor de R$ 6.050.59 (seis mil e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos) da empresa reclamada Consórcio Nacional Honda.

Ocorre que o nome do consumidor estava negativado por conta da reclamada, referente à dois débitos em atraso [...] [...]. (Id. 120155989 – fls. 5/6).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 30 de junho de 2014, em que o apelante foi notificado em 2 de junho do mesmo ano no endereço indicado no termo de reclamação (Id. 120155989 – fls. 9/10).
Realizada a audiência, registrou-se a ausência da empresa apelante
(Id. 120155990– fls. 1).

Registre-se, ainda, que a notificação de audiência expedida em 23 de maio de 2014, constou expressamente a advertência de que o não comparecimento ensejaria a aplicação de multa:

[...] Nos termos que dispõe a Constituição Federal (art. 5o XXXII e art. 170, V) e Lei Federal no 8078/90 Código de Proteção do Consumidor (art. 55 § 4o)
notifico V.Sa. a comparecer ao PROCON-ROO
, sito à Rua Barão do Rio Branco, no 2102, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Rondonópolis – MT, no dia 30/06/2014, 09:00, com o(a) conciliador(a) Paulo Henrique Gomes Branco, em razão da abertura de reclamação,
para fins de prestar esclarecimentos sobre questões de interesse do consumidor
.

[...]

Informamos, outrossim, que

o não comparecimento às convocações ou desrespeito às determinações dos órgãos do SNDC (Sistema Nacional de Defesa do Consumidor)
caracterizam crime de desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal (art. 33, § 2o do Decreto 2.818/97).
Importará também em aplicação de multa, nos termos do artigo 56, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como na inclusão do nome da empresa, junto aos Cadastro Estadual e Municipal de Reclamações Fundamentadas, conforme determina do art. 44 da Lei 8.078/90. [...]. (Id. 120155989 – fls. 9). [sem negrito no original]

Ocorre que, a empresa, notificada a comparecer à audiência para prestar esclarecimentos, sob pena de aplicação de multa, preferiu o silêncio, em verdadeiro menoscabo ao chamado da autoridade competente na seara administrativa.

A

latere
, é de se anotar que, o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, tem o comparecimento da parte como ato de extrema relevância, tanto que comina multa tão somente pela ausência não justificada em audiência de conciliação.

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.

Na data de 10 de julho de 2014, a empresa foi notificada para apresentar impugnação (Id.

120155990 – fls. 2/3). Após, em de 21 de julho de 2014, a apelante apresentou defesa
(Id. 120155990 – fls. 5/10).

Por conseguinte, na data de 24 de agosto de 2015, foi proferida decisão administrativa que aplicou multa no valor de R$ 7.200,00: sete mil e duzentos reais, com a inclusão da empresa no
Cadastro Municipal de Reclamações Fundamentadas Não Atendidas
(Id. 120155993 – fls. 1/4).

Notificada

no endereço indicado no termo de reclamação em 25 de setembro de 2015 (Id. 120155993 – fls. 6) para que, no prazo de dez (10) dias, apresentasse defesa a decisão administrativa proferida, a empresa, na data de 6 de outubro do mesmo ano, interpôs recurso administrativo (Ids. 120155993 – fls. 7/9, 120155994 – fls. 1/9, 120155995 – fls. 1/2 ) para a Junta Recursal de Defesa do Consumidor, que negou-se provimento em decisão assim ementada:

RECURSO ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS EM FACE DE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO – PRÁTICA INFRATIVA CONFIGURADA – por ofensa aos artigos 55, § 4o; 56 e 57 da Lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor; 33, § 2o do Decreto 2.181/97; - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – Multa mantida, sem prejuízo das atualizações legais. (Id. 120155997 – fls. 6).

Dessa forma, verifica-se que o
Processo Administrativo
está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos.

Ademais, restou observado, tintim por tintim, o contraditório e a ampla defesa, com atuação integral de advogado, que em momento algum, sofreu qualquer restrição ao pleno exercício do mandato. A decisão que impôs a sanção pecuniária está devidamente motivada, com reverência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Outrossim, é cediço que o artigo 374, IV, do Código de Processo Civil, dispõe que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como sói acontecer com os atos administrativos.

Embora se fale em
presunção de legitimidade
ou
de

veracidade
como se fossem expressões com o mesmo significado, as duas podem ser desdobradas, por abrangerem situações diferentes. A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. Assim ocorre com relação às certidões, atestados, declarações, informações por ela fornecidos, todos dotados de fé pública. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205). [com negrito no original]

[...]
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
. [...]. (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015). [sem negrito no original]

[...] Presunção de veracidade dos fatos e consequências descritos pelos entes públicos responsáveis pela fiscalização e proteção ao meio ambiente. [...]. (STJ, Corte Especial, AgRg no PExt na SLS 1279/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2015).

Portanto, cabia à apelante comprovar, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, ônus do qual não se desincumbiu, repise-se.

[...] Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
. [...]. (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante
. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754). [sem negrito no original]

[...] 1. Procede o argumento do Estado do Rio Grande do Sul de que não houve pronunciamento a respeito da tese de flexibilização da distribuição do ônus da prova.

2.
Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete ao autor a prova constitutiva de seu direito
e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. [...]. (STJ, Segunda Turma, EDcl no AgRg no AREsp 278445/RS, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2013). [sem negrito no original]

Por outro lado, no caso, a multa imposta pelo Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON), que totaliza o valor de
R$ 7.200,00: sete mil e duzentos reais
,
atende fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57, cabeça, e parágrafo único, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. [...].

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [...].

Por conseguinte, penso que não compete ao Judiciário fazer-se de autoridade administrativa e ingressar no mérito da questão, com a finalidade de verificar, no caso, qual seria a sanção adequada, dentre as previstas pela lei, sem a mínima demonstração de ilegalidade ou abuso.

[...] A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que só é permitido ao Poder Judiciário a análise de ato administrativo quando tal ato for ilegal ou abusivo. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 682759/PR ED, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de agosto de 2015).

[...] Descabida a análise de alegação do recorrente relativa ao próprio mérito do ato administrativo, pois, consoante firme entendimento jurisprudencial,
em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário está limitada ao exame da regularidade do procedimento, sob o enfoque da observância aos respectivos princípios constitucionais, sendo necessária a efetiva demonstração de prejuízo à defesa
. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 49057/PR, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2017). [com negrito no original]

[...] A jurisprudência deste STJ é rigorosamente torrencial e uniforme quanto aos limites da atuação do Poder Judiciário no controle do processo administrativo, o qual restringe-se à verificação de vícios capazes de ensejar a sua nulidade, sendo-lhe defeso incursionar no mérito administrativo, salvo patente infração a garantias processuais ou princípios da ordem jurídica, como a razoabilidade ou a proporcionalidade. Precedente: AgRg no RMS 40.969/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, 2T, julgado em 02.06.2015, DJe 30.06.2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, RMS 33678/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de outubro de 2015).

Em conclusão, referente ao valor da multa aplicada de
R$ 7.200,00: sete mil e duzentos reais
, é certo que tem caráter pedagógico, visto que, em tais casos, o
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
não atua em defesa exclusiva do lesado, pelo contrário, está a agir em proteção de toda a coletividade, para que a apelante não faça com outros, o que fez a aquele consumidor:
“
Infelizmente nós vivemos em um mundo onde a desconsideração pelo outro indivíduo não tem mais qualquer limite de natureza ética ou estética
.” (GOLDBERG, Jacob Pinheiro.
O Direito no Divã, Ética da Emoção.
São Paulo: Saraiva, 2011. p. 196). Além disso, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação ao valor da multa aplicada, uma vez que em valor irrisório fatalmente de nada adiantaria.

Ademais, entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios
fixados na sentença
em dez por cento (10%) do valor da causa (
R$ 720,00: setecentos e vinte reais
), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i
) negar provimento ao recurso; e,

ii
) determinar a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022